Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.
1. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, e não configurado caso fortuito ou força maior, deverá responder pelos prejuízos que der causa, permitindo à parte lesada pedir a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução imediata de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive a comissão de corretagem.2. Em se tratando de rescisão por inadimplemento do vendedor, o termo final para indenização por lucros cessantes é a data da rescisão judicial do contrato.3. Apelo não provido.